Tribunal: TJES
Processo: 5000399-53.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000399-53.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA RECLA GONCALVES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. DETRAN. DUPLICIDADE DE AUTUAÇÃO. PROCESSO DE CASSAÇÃO DA CNH. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE EFETIVA CASSAÇÃO OU PREJUÍZO CONCRETO. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVID
O.

Recurso Inominado n°:

50
00399-53.2025.8.08.0006

Recorrente:
ROBERTA RECLA GONÇALVES

Recorridos:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Superada essa questão, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Explico.

Em que pese ser incontroversa a existência de duplicidade na autuação que ensejou a instauração do processo de cassação da CNH da parte autora, é cediço que o
ordenamento jurídico pátrio não prevê a reparação por danos morais em todo e qualquer dissabor ou aborrecimento. Para a configuração do dano moral indenizável é necessário que se demonstre a ocorrência de efetivo abalo à esfera íntima da parte, com lesão a direitos da personalidade, o que não se verifica na espécie.

Insta ressaltar, por oportuno, que embora a autora tenha interposto recurso administrativo sob a alegação de duplicidade das infrações que culminariam na cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), não restou demonstrado que o documento tenha sido efetivamente suspenso ou cassado, tampouco que tenha sofrido prejuízos concretos em decorrência do referido procedimento. A ocorrência de eventual equívoco administrativo, prontamente sanado pela própria Administração, não configura, por si só, fato gerador de indenização por danos morais.

Trata-se de mero dissabor cotidiano, inerente à dinâmica da vida em sociedade, o qual não se reveste da gravidade necessária para ensejar a responsabilização civil do DETRAN.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença aqui guerreada

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, por se encontrar amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)